Tribunal: CARF
Processo: 10945.002018/2008-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.002018/2008-03
Recurso
Embargos
Acórdão no
2401-010.006 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2021
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
ILHA DO SOL AGENCIA DE VIAGENS - EIRELI
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
EMBARGOS
INOMINADOS.
LAPSO
MANIFESTO.
EXISTÊNCIA.
SANEAMENTO
Havendo lapso manifesto na decisão embargada, devem ser acolhidos os
embargos inominados e procedido o saneamento da decisão
INCLUSÃO EM PARCELAMENTO. DÉBITO LANÇADO. DESISTÊNCIA.
DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA. PRECLUSÃO LÓGICA.
A inclusão de débito lançado em parcelamento importa em desistência da sua
discussão administrativa, além de representar verdadeira preclusão lógica do
direito de recorrer.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados, com efeitos modificativos, para, sanando o vício apontado, tornar sem
efeito o julgamento proferido no acórdão embargado, alterando o voto, a conclusão e seu
dispositivo para: “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer
do recurso voluntário”.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, Gustavo Faber de Azevedo, José Luís
Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Wilderson Botto
(suplente convocado)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.002018/2008-03
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.006 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.002018/2008-03

Relatório
Adota-se como relatório, por bem descrever a questão, as considerações efetuadas
por ocasião do despacho de admissibilidade dos embargos, datado de 03 de agosto de 2021 (e-fl.
587):
Do acórdão embargado
A 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção exarou o Acórdão n° 2401-007.832, em
10/07/2020, fls. 563 a 567, dando provimento ao recurso voluntário, nos termos da
ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PREVIDENCIÁRIO. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. PROGRAMA DE
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT.
Conforme Ato Declaratório no 3 de 20.12.2011 da Procuradoria Geral da fazenda
Nacional - PGFN, sobre o pagamento in natura do auxílio-alimentação não há
incidência de contribuição previdenciária.

A Fazenda Nacional foi cientificada da decisão, não apresentando recursos (fls. 568 a
570).

Do despacho da Unidade Executora
A Unidade da Administração Tributária, Equipe de Contencioso Administrativo
(ECOA), vinculada à Superintendência Regional da 9a Região Fiscal, por meio de
despacho de encaminhamento à fl. 584, informou que o crédito julgado no Acórdão no
2401-007.832 havia sido incluído em parcelamento pelo contribuinte, em data anterior
ao julgamento, resultando na desistência do recurso voluntário apresentado. Por esta
razão devolveu o processo ao CARF, “para que seja analisada a validade do acórdão de
fl.563/567”.

Dos embargos inominados
Nos termos do art. 66, caput, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015:
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os
erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos
legitimados para opor embargos, deverão ser recebidos como embargos
inominados para correção, mediante a prolação de um novo acórdão.

Assim, considerando o princípio da fungibilidade dos recursos administrativos e com
fundamento no art. 65, § 1o, inciso V c/c. art. 66, ambos do Anexo II do RICARF,
recebe-se e analisa-se a admissibilidade do despacho como embargos inominados.

Os embargos foram assim admitidos pela ilustre Presidente desta Turma
Ordinária, no uso de sua competência regimental.

É o relatório.

Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.006 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.002018/2008-03

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Os embargos opostos atendem às condições legais, conforme analisado no
despacho de admissibilidade (e-fl. 587).
Como consignado nesse despacho:
Conforme documentos juntados pela Unidade da Administração Tributária às fls. 574 a
581, verifica-se que a Contribuinte incluiu os débitos discutidos no presente processo
(DEBCAD no 37.167.697-5) no Parcelamento Especial instituído pela Lei n.o 11.941, de
2009, com data do pedido em 26/07/2011, portanto em data anterior à prolação do
acórdão pelo CARF (10/07/2020).
Assim, constatado o pedido de parcelamento, com a inclusão do DEBCAD
37.167.697-5, objeto do Acórdão embargado, deve ser reconhecido que houve desistência do
recurso voluntário, nos termos do art. 5o da Lei 11.941/2009:
Art. 5o A opção pelos parcelamentos de que trata esta Lei importa confissão irrevogável
e irretratável dos débitos em nome do sujeito passivo na condição de contribuinte ou
responsável e por ele indicados para compor os referidos parcelamentos, configura
confissão extrajudicial nos termos dos arts. 348, 353 e 354 da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, e condiciona o sujeito passivo à aceitação
plena e irretratável de todas as condições estabelecidas nesta Lei.
Portanto, o Recurso Voluntário apresentado não poderia ter sido conhecido.

Conclusão
Posto isso, voto por ACOLHER os embargos inominados, com efeitos
modificativos para, sanando o vício apontado:

Tornar sem efeito o julgamento proferido no acórdão embargado,
alterando o voto, a conclusão e seu dispositivo para: “Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário”.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.006 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.002018/2008-03

Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital